Tribunal: STJ
Processo: 0000232-87.2017.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056392 - CE (2023/0069250-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GONTIJO GUERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
OTÁVIO PAPAIZ GATTI - DF018634
LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
DANIEL FEITOSA DE MENEZES - CE017795
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - DF007118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DA
APLICAÇÃO RETROATIVA DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO
STF. TESE DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA ANÁLISE DE
PROVAS FAVORÁVEIS À DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Súmula Vinculante n. 24
do STF tem aplicação retroativa no ponto em que, mesmo para sonegações
fiscais anteriores, faz o prazo de prescrição da pretensão punitiva penal ser
iniciado apenas após a constituição definitiva do crédito tributário sonegado,
o que torna inocorrente a prescrição no presente caso.
2. Não se percebe visão probatória monocular voltada à acusação pelas
instâncias ordinárias, mas, sim, decisões devidamente fundamentadas na
análise de fatos e provas, sendo que o acolhimento da pretensão do
recorrente de que foram omitidas análise de provas e fatos de interesse da
defesa, na verdade, imporia a esta instância superior revolvimento de fatos
e provas, o que é vedado pela Súmula n. 07/STJ.
3. A preclusão do ensejo de inquirição da testemunha requerida em
diligências complementares se deu por já antes conhecida, bem como por
sua inaptidão de alterar o quadro probatório já solidificado, sendo que rever
tais premissas também imporia a esta instância superior revolvimento de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49526856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b1cec7a-d8af-4605-bbf7-47d28bf5e8af

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b1cec7a-d8af-4605-bbf7-47d28bf5e8af

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056392 - CE (2023/0069250-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GONTIJO GUERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
OTÁVIO PAPAIZ GATTI - DF018634
LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
DANIEL FEITOSA DE MENEZES - CE017795
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - DF007118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DA
APLICAÇÃO RETROATIVA DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO
STF. TESE DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA ANÁLISE DE
PROVAS FAVORÁVEIS À DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Súmula Vinculante n. 24
do STF tem aplicação retroativa no ponto em que, mesmo para sonegações
fiscais anteriores, faz o prazo de prescrição da pretensão punitiva penal ser
iniciado apenas após a constituição definitiva do crédito tributário sonegado,
o que torna inocorrente a prescrição no presente caso.
2. Não se percebe visão probatória monocular voltada à acusação pelas
instâncias ordinárias, mas, sim, decisões devidamente fundamentadas na
análise de fatos e provas, sendo que o acolhimento da pretensão do
recorrente de que foram omitidas análise de provas e fatos de interesse da
defesa, na verdade, imporia a esta instância superior revolvimento de fatos
e provas, o que é vedado pela Súmula n. 07/STJ.
3. A preclusão do ensejo de inquirição da testemunha requerida em
diligências complementares se deu por já antes conhecida, bem como por
sua inaptidão de alterar o quadro probatório já solidificado, sendo que rever
tais premissas também imporia a esta instância superior revolvimento de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE GONTIJO
GUERRA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que neguei provimento ao
recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA 5a REGIÃO (Apelação Criminal n. 0000232-87.2017.4.05.8100).
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
(e-STJ fls. 1.079-1.095).
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE GONTIJO
GUERRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da
a
c
Constituição da República, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO (Apelação Criminal n. 0000232-
87.2017.4.05.8100).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do
delito previsto nos arts. 1o, inciso I, e 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, em
continuidade delitiva.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da Defesa "para: a)
valorar positivamente a sua culpabilidade, considerando todas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, de modo a fixar a pena-base
no mínimo legal cominado em abstrato para o crime previsto no artigo 1o, I,
da Lei no 8.137/90, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, mantida a sentença na segunda e terceira fases da dosimetria da
pena, alcançando o patamar definitivo de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa; b) reduzir o valor de
cada dia-multa para 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época
(e-STJ fl. 781).
dos fatos, atualizado quando da efetiva execução"
Neste recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 111, I, do
Código Penal, 155, 157, 231, 315, §2o, III, IV e VI, 386, VII, 402, 619, todos
do Código de Processo Penal, 1.025 do CPC e art. 653 do Código Civil , ao
argumento de que a condenação pelo delito de sonegação fiscal não foi
fundamentada nas provas produzidas em contraditório.
Relativamente às alegadas omissões do acórdão recorrido e decorrente
ofensa ao artigo 619 do CPP, o recorrente afirma que "as provas que
apontavam para a inocência do recorrente foram completamente ignoradas
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

arrolando como omissões: (i)
pelo Tribunal local",
"[n]ão houve manifestação,
por exemplo, a respeito da denúncia oferecida pelo Ministério Público
Estadual, através de sua 5a Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e
Crimes contra a Ordem Tributária, na qual imputa exclusivamente ao Sr.
; (ii)
Masil Torres a responsabilidade penal pela sonegação fiscal"
"[c]onsta
que, durante a audiência de instrução do referido processo, o Juízo de piso
deferiu a contradita por suspeita de parcialidade da Sra. Verônica Matos,
testemunha de acusação e auditora que investigou o caso, tendo em vista a
confissão da agente fazendária de que teria sonegado da representação
fiscal encaminhada ao MPF a consulta a um dos fornecedores da COMETA
DISTRIBUIDORA e o resultado da diligência, claramente favoráveis à
(iii)
defesa.";
"[o] acórdão ora vergastado também deixou de se manifestar
sobre a prova oral em Juízo, em especial os interrogatórios de Masil Torres
Pessoa e de Celmo Ernany Araújo, que descartam expressamente a
condição de laranja do primeiro (transcrição nas minutas de apelação e dos
(iv)
primeiros embargos).";
"sequer o órgão julgador local faz referência aos
depoimentos prestados à época da fiscalização (do contador da empresa,
por exemplo), claramente favoráveis à tese defensiva, que apontam que o
Sr. Alexandre Gontijo, ora recorrente, atuava na empresa apenas na parte
(v)
de intermediação da compra e venda de açúcar.";
"[r]estou novamente
omisso o acórdão, ainda, em relação ao resultado da diligência investigativa
efetuada pela auditora da Receita junto ao fornecedor CENTRAL PAULISTA
DE AÇUCAR E ALCÓOL LTDA., dolosamente sonegada dos autos do
procedimento investigatório, que indica claramente que o sócio e
responsável pelas negociações da empresa era o Sr. Masil Torres Pessoa,
colocando em descrédito a tese de acusação de que ele seria apenas um
(e-STJ fls. 954-956).
'testa de ferro'"
Afirma ainda que houve cerceamento de defesa, vez que o acórdão recorrido
indeferiu pedido de diligências complementares concernente à inquirição da
testemunha Verônica Matos, auditora da RFB, "afirmando que a testemunha
deveria ter sido arrolada na resposta à acusação, o que teria levado à
preclusão da matéria, vez que não se trataria de testemunha referida no
curso da instrução, mas sim no procedimento administrativo fiscal e que tal
mas olvidando que
fato já seria incontroverso desde a inicial acusatória.",
"a
defesa só tomou conhecimento da existência dessa testemunha após o
início da instrução criminal, já que a diligência investigativa, conforme já
mencionado, foi sonegada dos autos encaminhados ao MPF e que
(e-STJ fl. 957).
subsidiaram a abertura da ação penal."
Afirma quanto ao depoimento da única testemunha de acusação, auditora da
Receita, que "o Tribunal local, muito embora ignorando toda a argumentação
deduzida nas razões recursais, apenas aduziu genericamente que os atos
praticados pela servidora gozariam de fé pública, desconsiderando tudo
quanto alegado e demonstrado a respeito da má fé da agente estatal, e de
que a audiência relatada se referia aos mesmos fatos e a mesma
(e-STJ fl.
investigação, conforme confessado no depoimento da testemunha"
963).
Acrescenta que a agente fazendária realizou 'filtragem' da prova, incluindo
no processo apenas às favoráveis à acusação e omitindo as favoráveis à
defesa, concluindo que "[a] confessada sonegação às partes de documento
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

decorrente de diligência investigativa resulta na inadmissibilidade da
evidência como um todo, ou, no mínimo, na perda do seu valor probatório"
(e-STJ fl. 965).
Conclui essa parte afirmando que "as provas produzidas em Juízo, que
corroboravam a tese defensiva, foram todas, sem exceção, ignoradas pelas
instâncias ordinárias, enquanto apenas uma parte dos elementos
informativos da investigação administrativa, que não foram confirmados em
Juízo, receberam uma supervalorização na fundamentação do decreto
condenatório, através da ilegal seleção do que apenas o que era de
(e-STJ fl. 966).
interesse à hipótese acusatória"
Sob outra perspectiva, diz viciada a condenação por ampara em prova
extrajudicial não reiterada em juízo, eis que "[d]e acordo com o julgado
recorrido, os depoimentos prestados pelos sócios da pessoa jurídica à época
da fiscalização tributária, os Srs. Masil Torres Pessoa e Lourival de Jesus,
indicavam que eles seriam apenas “laranjas”. No entanto, nenhum desses
depoimentos foi confirmado ou repetido em Juízo. O acusado Masil Torres
Pessoa negou categoricamente ser um “laranja”, e confirmou, durante seu
interrogatório, que era, de fato e de direito, o proprietário da empresa atuada
pela Receita, especificando suas atividades, a natureza do empreendimento,
a relação com o Sr. Alexandre, sem refutação ou contraprova do órgão de
(e-STJ fl. 968),
acusação. O réu Lourival de Jesus não foi ouvido em Juízo."
concluindo que "não existe prova que indique poder de comando do Sr.
Alexandre Gontijo na pessoa jurídica, ou sequer elemento indiciário de que
(e-STJ fl.
havia ocultação do real proprietário da organização empresarial"
971).
Reconhece que "menciona-se na sentença condenatória a existência de
uma procuração para o foro geral, outorgada ao recorrente em dezembro de
2001 (3 anos antes do início dos fatos imputados ao acusado), pelo
proprietário da empresa, o Sr. Masil Torres Pessoa, como indício de
(e-STJ fl. 973), mas
“ocultação do real proprietário da pessoa jurídica”."
observa que "[a] esse respeito, o acórdão recorrido assinalou que a
responsabilidade penal do recorrente derivou não só da procuração
isoladamente considerada, mas do cotejo de todas as provas, sem
especificar quais, e que assim decidiu com fundamento no princípio do livre
" (e-STJ fl. 974).
convencimento motivado
Requer, ao final, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pede a extinção da punibilidade pela prescrição,
sustentando que "a arguição de prescrição da pretensão punitiva estatal foi
refutada com fundamento na possibilidade de aplicação retroativa da súmula
vinculante no 24 do STF, a qual estabelece que a consumação dos crimes
contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, incisos I a IV, ocorre após a
constituição definitiva do crédito tributário. No entanto, não foi levado em
consideração no julgamento realizado pela Corte local que os fatos narrados
na peça acusatória se referem aos exercícios financeiros de 1998 a 2002,
bem antes, portanto, do leading case que resultou, anos mais tarde, na
edição da súmula 24 do STF, o habeas corpus no 81.611/DF da relatoria do
Ministro Sepúlveda Pertence, julgado pelo Plenário da Suprema Corte no dia
(e-STJ fl. 975), apontando a seguir divergência da
14."
10/12/2003
inteligência adotada sobre a questão pelo Tribunal
com aquela
a quo
adotada em julgados desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial (e-STJ fls. 1.042/1.056).
É o relatório.
Decido.
Quanto à prejudicial de prescrição alegada pelo recorrente, a divergência
jurisprudencial por ele sustentada não subsiste, vez que a inteligência
adotada nos julgados paradigmas da 6a Turma ali colacionados, que não são
recentes, foi superada pela 3a Seção já há algum tempo.
A 3a Seção, que unifica a jurisprudência da 5a e 6a Turmas, entende de
forma pacífica que a Súmula Vinculante n. 24 do STF tem aplicação
retroativa no ponto em que, mesmo para sonegações fiscais anteriores, faz o
prazo de prescrição da pretensão punitiva penal ser iniciado apenas após a
constituição definitiva do crédito tributário sonegado.
Por todos, colacionam-se os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.
ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO CONSAGRADO NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos
de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses
jurídicas divergentes, aplicadas dentro de um mesmo contexto.
II - A análise da prescrição dos crimes materiais contra a ordem tributária
deve se dar à luz da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal,
que dispõe: "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do
tributo". Desse modo, nos termos do art. 111, do Código Penal, a prescrição
da pretensão punitiva somente tem seu início com a constituição definitiva do
crédito, momento em que se consuma o delito.
III - Constituindo a súmula vinculante n. 24 mera consolidação de remansosa
interpretação judicial, tem aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua
edição. Precedentes IV - Não transcorrido o lapso prescricional entre a
constituição definitiva do crédito e o recebimento da denúncia, ou entre esta e
a prolação de sentença condenatória, impõe-se a reforma do julgado que a
declara consumada, com a consequente devolução dos autos à respectiva
Turma para apreciação das demais teses recursais levantadas.
Embargos de divergência providos.
(EREsp n. 1.318.662/PR, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2018
4/12/2018

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
VINCULANTE
24/STF.
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

APLICABILIDADE
DE
FATOS
PRATICADOS
ANTERIORMENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVOS
IMPROVIDOS. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 24
/STF aos fatos praticados anteriormente à sua edição, por se tratar de mera
consolidação de interpretação da lei.
2. Ressalvada compreensão pessoal diversa, a Terceira Seção, no
julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão de
, adotou a
14/06/2017
orientação em relação à impossibilidade de execução provisória da pena
restritiva de direitos, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de
Execução Penal.
3. Tal entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção desta Corte com o
julgamento no AgRg no HC 435.092/SP.
4. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg nos EREsp n. 1.699.768/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2019
20/3/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS N. 284/STF E 518
/STJ. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em relação à tese de atipicidade material da conduta pela incidência do
princípio da insignificância, verifica-se a deficiência das razões recursais, pois
o dispositivo apontado não contém comando normativo suficiente para
embasar o pedido e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa
forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. Ademais, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula n. 518/STJ:
"Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula."
3. O acórdão proferido pela Corte local deu-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior acerca do tema, no sentido da
aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 24 a fatos ocorridos anteriormente à
sua edição, de maneira que, entre a data da constituição definitiva do crédito
tributário e a do recebimento da denúncia, não transcorreu o lapso temporal
pertinente ao reconhecimento da alegada prescrição da pretensão punitiva.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.035.334/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2023
14/6/2023
Rejeitada, pois, a prejudicial de prescrição.
Em passo seguinte, conforme acima detidamente relatado, o recorrente
sustenta que as instâncias ordinárias deliberadamente se recusaram a
produzir e apreciar provas que demonstrariam não ser ele administrador da
pessoa jurídica sonegadora dos tributos e que Masil não era mero 'laranja',
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

mas, sim, efetivo administrador da pessoa jurídica, tendo, ademais, baseado
a condenação apenas em provas extrajudiciais não reiteradas em juízo.
Não se percebe aludida visão monocular voltada à acusação pelas
instâncias ordinárias, mas, sim, decisões devidamente fundamentadas na
análise de fatos e provas, sendo que o acolhimento da pretensão do
recorrente, na verdade, imporia a esta instância superior vedado
revolvimento de fatos e provas.
Nota-se, ademais, que os elementos probatórios adotados pelo acórdão
recorrido para afirmar a efetiva condição de administrador da pessoa jurídica
do recorrente não se resumiram a provas inquisitoriais.
O parecer ministerial ofertado nessa instância superior assim feriu com
minudência e precisão as alegações do recorrente sobre os pontos em
análise (e-STJ fls. 1.052 - 1.056 - grifos acrescentados):
Tal argumentação defensiva está em contrariedade à conclusão fática da
origem, que, para concluir de que os proprietários formais eram meros
laranjas escolhidos para ocultar a real propriedade pelo recorrente, elencou
os seguintes elementos de fato:
a) ALEXANDRE GONTIJO e ALBERTO ALVES DE SOUSA exerciam a
administração da empresa, conforme
assinada pelos
procuração pública
proprietários formais da sociedade empresária, a qual a eles concedia amplos
, inclusive o de movimentar a vida financeira da COMETA
poderes
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, conforme consta da representação fiscal
para fins penais encaminhada ao MPF pela Receita Federal;
b) durante a fiscalização, a auditora fiscal não foi recebida pelos proprietários
formais da empresa, mas pelo Recorrente, que recebeu a comunicação
formal da fiscalização, isto é, como alguém responsável pelo gerenciamento
do negócio (e não mero representante de vendas). O próprio recorrente
apresentou à fiscalização o instrumento procuratório de gestão do negócio;
c) o sr.
, proprietário formal da empresa, aduziu não estar mais
MASIL
presente no negócio, nada sabendo informar sobre o objeto da sociedade,
afirmando à fiscalização tributária que estava desempregado, recebendo R$
1.000,00 de ALEXANDRE GONTIJO;
d)
, prestador de serviço da
em juízo, a testemunha Celmo Ernani de Araújo
COMETA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, afirmou que o Sr. MASIL, após
certo tempo, não mais exercia funções na sociedade empresária, passando a
ALBERTO ALVES DE SOUZA (o outro réu na ação penal) e
tratar com
;
ALEXANDRE GONTIJO, por ele apontado como gerente
e) quando da tomada de declarações da pessoa de nome Rui Ablas, no
procedimento de inquérito, foi efetuada ligação para o Sr. MASIL, que afirmou
“que a administração da empresa estava a cargo de ALBERTO ALVES DE
SOUZA com a gerência de ALEXANDRE GONTIJO GUERRA” (e-STJ Fl.
774).
Conforme se nota, há prova documental e testemunhal, produzida em juízo e
em seara administrativa, de que o recorrente era responsável pela condução
do negócio.
Contrariar tal conclusão encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

[...]
Noto que as provas tidas por não analisadas pela defesa em nada alteram a
conclusão do poder de gerência do recorrente. Seja qual for eventual atuação
do Sr. MASIL na sociedade empresária, o fato é que existem documentos
procuratórios apontando ALEXANDRE GONTIGO como gestor, com amplos
poderes, circunstância corroborada por outros elementos de fato, tal como a
circunstância de ser o responsável por responder pela sociedade durante a
atuação administrativo-fiscal e o depoimento judicial de CELMO ERNANI no
sentido de ser um dos gerentes das atividades negociais, o que, de resto,
restou afirmado pelo Sr. MASIL em suas narrativas perante a autoridade
fazendária, bem como quando a oitiva da pessoa de nome Rui.
[...]
Conforme se nota, trata-se, a rigor, da mesma tese defensiva, agora
apresentada sob nova roupagem de violação à legislação federal.
Pretende o recorrente demonstrar que MASIL TORRES PESSOA exercia
funções gerenciais na empresa, não sendo mero laranja (também nesse
sentido a alegada prova sonegada neste processual: “O Tribunal não
enfrenta, ainda, o argumento recursal de que os depoimentos prestados
convergem perfeitamente para o resultado da diligência investigativa efetuada
pela auditora junto ao fornecedor CENTRAL PAULISTA DE AÇUCAR E
ALCÓOL LTDA., dolosamente sonegada dos autos do procedimento
investigatório, fica bem claro que o sócio e responsável pela empresa era o
Sr. Masil Torres Pessoa, bem como corroboram o teor dos interrogatórios de
Masil Torres Pessoa e Celmo Ernany”, e-STJ Fl. 960).
Ocorre que, além de haver prova em sentido contrário a tal conclusão, ainda
que verdadeira a afirmativa, ela não tem o condão de afastar a comprovação
de que o recorrente também gerenciava a COMETA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS, conforme procurações que a ele conferiam amplos poderes e
declarações testemunhais de agentes público e privado, produzidas em juízo
e fora de juízo, as quais atestavam o exercício da gerência e administração
na vida prática e rotineira da sociedade empresária, recebendo agentes
fiscais e negociando com fornecedores.
De todo o exposto, com a demonstração de que os elementos de fato
apontam para a autoria do recorrente, sendo certo que as provas da defesa
não têm o condão de afastar sua condição de gestor de fato da sociedade
empresária (no máximo comprovam que MASIL também as exercia), não há
que se falar que houve filtragem probatória para condenar o réu,
desconsiderando as provas trazidas pela defesa, de maneira que inexiste
violação aos artigos 155, 157 e 386, VII, do CPP.
Na verdade, conforme já ressaltado, sob o manto de supostas violações de
natureza processual, o que pretende o recorrente de fato é a revisão da
conclusão fática da origem no sentido de que não era responsável pela
condução da sociedade empresária, o que é inviável na presente via, tendo
em vista o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas
provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão probatório
para a condenação do réu.
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o
que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ,
não cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto.
A preclusão do ensejo de inquirição da testemunha requerida em diligências
complementares, por já antes conhecida, bem como sua inaptidão de alterar
o quadro probatório já solidificado também assim foram expostos com
precisão no parecer ministerial (e-STJ fls. 1.053/1.055), que resta acolhido
:
per relationem
No que diz respeito ao indeferimento da oitiva do sr. Jorge Sidney Atalla, seu
nome surgiu ainda durante o procedimento fiscal, quando mencionado em
depoimento perante a auditora fiscal Verônica Matos, de modo que não há
que se falar em conhecimento posterior à resposta à acusação, quando já
instaurado o processo. Colho dos acórdãos:
[...]
Ademais, a narrativa da testemunha teria por finalidade atestar a atuação do
sr. MASIL na empresa, que teria afirmado à testemunha que seria o
proprietário da empresa, com ela entabulando negócio. Ocorre que tais
questões são incontestes, pois era de fato o proprietário formal e, ao menos
durante algum tempo, realmente atuou contratando com parceiros comerciais
– nenhuma das circunstâncias afasta a conclusão fática de que o recorrente
geria a empresa, conforme prova documental e testemunhal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48324200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:39
Código de Controle do Documento: 737cbef0-58a2-48a3-8de8-68e3ef491aa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.056.392 / CE
Número Registro: 2023/0069250-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002328720174058100 2328720174058100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE GONTIJO GUERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
OTÁVIO PAPAIZ GATTI - DF018634
LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
DANIEL FEITOSA DE MENEZES - CE017795
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - DF007118
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CELMO ERNANY ARAUJO
CORRÉU
: ALBERTO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: MASIL TORRES PESSOA
CORRÉU
: LOURIVAL DE JESUS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Documento eletrônico VDA49500929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: ae512f39-9de2-4cc6-9b2c-08fb26ff71bc

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE GONTIJO GUERRA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
OTÁVIO PAPAIZ GATTI - DF018634
LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
DANIEL FEITOSA DE MENEZES - CE017795
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - DF007118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: ae512f39-9de2-4cc6-9b2c-08fb26ff71bc